Tribunal: TJMT
Processo: 1014863-88.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014863-88.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELAINE MARIA DOS PASSOS - CPF: 632.824.881-49 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ELAINE MARIA DOS PASSOS

APELAD
O
:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–

SERVIÇOS ENERGÉTICOS
–

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ILEGAL REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
–

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DAS ALEGAÇÕES
–
LAVRATURA DE TERMO DE OCOR
RÊNCIA E INSPEÇÃO –

DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL ENTRADA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – LAUDOS FOTOGRÁFICOS
–
AUMENTO
EXPRESSIVO
NAS FATURAS DE CONSUMO
POSTERIORES
–
IRREGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA
–
Ô
NUS DO AUTOR – ART 373, I
CPC
–
OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL
nº 414/2010
- (
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
)

– EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
DA CONCESSIONÁRIA
DE
ENERGIA
–

PRECEDENTES TJ/MT
–
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA
–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Constatada a existência de desvio no ramal de entrada de energia, no medidor de registro de consumo da unidade consumidora pertencente ao autor da demanda, bem como adotados os procedimentos administrativos adequados e necessários para a apuração do consumo não faturado, previstos na Resolução
Normativa
nº
414/2010

– ANEEL
– vigente à época dos fatos
, deve ser reconhecido a higidez do débito objeto da pretensão anulatória.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Restando demonstrado a
legalidade do débito imputado ao consumidor, a pretensão de indenização por danos morais não merece acolhimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
ELAINE MARIA DOS PASSOS
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
2
54867234
)

proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

2
ª
Vara
Cível de
Rondonópolis

- MT
, que nos autos d
a
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Pedido De Indenização Por Danos Morais
,
ajuizada
em face
da empresa apelada
,

julgou
im
procedente os

pedidos iniciais
, pela ausência de irregularidade na cobrança do débito “sub judice”
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita praticada pela
concessionária de energia elétrica
.

Da inexigibilidade do débito “sub judice”
.

Dos danos morais indenizáveis.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
255968158
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito, as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

(ID.
25
4867237
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ELAINE MARIA DOS PASSOS

APELAD
O
:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Mérito Recursal.

Da não comprovação da regularidade da cobrança
.

Conforme relatado
anteriormente
, e
xtrai-se
dos
presentes
autos,
que
a
recorrente

é titular da Unidade Consumidora n.º
6/1984762-3
localizada na
Rua 14, Casa 04, Q 07, Residencial Solares Tarumã, Várzea Grande/MT, CEP:
78149470.

Sustentando, em síntese, ser o titular da unidade consumidora n. 6/1984762-3 e ter sido surpreendido com a cobrança das faturas nos valores de R$ 1.033,20 (mil e trinta e três reais e vinte centavos), consumo de 855 kWh,
vencimento em 31/08/2022, e outra no valor de R$ 1.400,75 (mil e quatrocentos reais e setenta e cinco centavos), consumo de 1161 kWh, vencimento em 31/08/2022, relativo à recuperação de consumo.

Aduz que procurou a concessionária de energia elétrica, para atualizar o histórico de contas e se deparou com mais uma fatura de recuperação de consumo referente ao mês de outubro de 2023 no valor de R$ 1.460,89 (mil e quatrocentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos), consumo 00 kWh e vencimento para 31/12/2023.

Lado outro, a concessionária de serviços energéticos, afirma que
alegando por ocasião de uma inspeção realizada na unidade consumidora do requerente em 29/04/2022 verificou que a unidade consumidora se encontrava
auto
-
religada
no ramal de entrada de energia, o que fazia com que parte do produto consumido não fosse registrada corretamente.

Assevera ainda,
que a inspeção foi acompanhada pelo
consumidor
, porém este se recusou a assiná-lo, bem como
afirmar
que o Termo de Ocorrência expedido foi encaminhado para o endereço do requerente em atenção a legislação setorial vigente e aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Segue afirmando
que não fo
ra
necessária a retirada do equipamento para vistoria junto ao I
nmetro
, pois a irregularidade é externa ao borne do equipamento e de fácil visualização, motivo pelo qual realizou o registro fotográfico para demonstrar o desvio de energia.

Pois bem.

No caso sub judice, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Salienta-se que a apelada se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.
Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 75228752 (ID. nº 209628186) constatou irregularidades na Unidade Consumidora da parte autora/apelada, o qual, auxiliado de registros fotográficos (ID 207270744), concluiu por “desvio de energia no ramal de ligação”, com os registros fotográficos
(ID nº 209628182)
.

Não obstante o TOI lavrado não tenha constado a assinatura do usuário
,
o próprio apelante juntou à exordial, a Carta ao Cliente expedida e enviada pela concessionária de energia elétrica, datada de
26
/0
5
/2022 –
ID nº
238047732
, a qual informa sobre a inspeção realizada.

De se ressaltar que se o desvio elétrico consiste em uma fraude externa ao equipamento de medição, tem-se por dispensável a aferição pelo INMETRO.

Assim, observa-se que a concessionária de energia, agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução nº
414/2010

– ANEEL
– vigente à época dos fatos)
.

Noutro giro, analisando de forma minuciosa
o
histórico de consumo da consumidora, em período posterior ao da recuperação de consumo tiveram aumento significativo
anterior
à
inspeção

–

227
kWh;
230
kWh;

235
kWh
mês

6
,7,8
/20
19
, respectivamente.

E, após a inspeção que constatou a irregularidade o consumo

aumentou para o patamar de

333
kWh;
347
kWh;
339

kWh – mês
10, 11 e 12
/20
19
, respectivamente),
corroborando com a tese de existência de irregularidade nas medições durante o período apurado.

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela prestação, o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos consumidores.

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica
se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela sua prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos utentes/cidadãos.

Portanto,
o apelante
não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança
, nos termos do
art. 373, inc. I, do CPC/15
.

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido
é a jurisprudência hodierna
:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO – DESVIO – CONSTATAÇÃO – VISTORIA DE ROTINA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA –
HIGIDEZ DA COBRANÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – NÃO PROVIMENTO.

Constatada a existência de desvio no ramal de entrada de energia, no medidor de registro de consumo da unidade consumidora pertencente ao autor da demanda, bem como adotados os procedimentos administrativos adequados e necessários para a apuração do consumo não faturado, previstos na Resolução n. 414/ANEEL/2010, deve ser reconhecido a higidez do débito objeto da pretensão anulatória.

Em virtude da legalidade do débito imputado ao consumidor, a pretensão de indenização por danos morais não merece acolhimento.”

(N.U 1000709-82.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)
(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISÃO DE FATURAS E DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ILEGAL
REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
- DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL ENTRADA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA - §1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 - LAUDOS FOTOGRÁFICOS
– FACULTADO O RECURSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE DEFESA ADMINISTRATIVA - DÉBITOS EXISTENTES - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Assim, não demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelada no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelante, tem-se por devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido como estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO.
”

(N.U 1017422-93.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 18/09/2024)

Constatada a existência de irregularidade por desvio de energia elétrica sem passar pelo medidor, causando ausência de faturamento,
mostra-se
devido
, o
valor
cobrado
por recuperação de consumo.

Deveras, a recuperação de consumo não possui natureza punitiva, mas visa apenas reparar a concessionária pela distribuição não registrada e inadimplida.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 1
2
% (
d
oze
por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024